Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-50.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. INÉRCIA DO AUTOR. 30 DIAS EXTINÇÃO DO FEITO. HIPÓTESE DE ABANDONO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A inércia do autor em promover as diligências para encontrar o réu apenas configura a hipótese de abandono e enseja a extinção do feito quando cumpridos os requisitos do inc. III e do § 1o do art. 485 do CPC; quais sejam, a inércia por mais de 30 dias e a dupla intimação.
2. No caso concreto, não houve a inércia pelo prazo legal, de modo que não se caracteriza a hipótese de extinção, por abandono da causa, o que impõe a cassação do decreto sentencial, em razão do erro de procedimento.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.